Tribunal: TJDFT
Processo: 0738789-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738789-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MARINHO DELCHO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARINHO DELCHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 76594727, a parte agravante noticia o descumprimento da decisão liminar proferida nestes autos (ID 76152686), que determinou à parte agravada o custeio imediato, no prazo de 48 horas, do medicamento Tegra Usaline 6000 mg (canabidiol 200 mg/ml + 3% THC), na dosagem e forma prescrita, enquanto perdurar a necessidade terapêutica. Foi determinada a intimação da agravada, “para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o cumprimento da decisão liminar deferida, sob pena de aplicação da multa diária já fixada, sem prejuízo de eventual majoração.” (ID 76594727). No ID 76811722 a agravada opôs embargos de declaração, alegando, em resumo, que não teria sido fixado prazo específico para cumprimento da obrigação. Cumpre salientar que o presente processo saiu do fluxo normal, o que teria acarretado a indesejada e indevida paralisação por tempo maior que o devido, sendo que neste interregno, não sobreveio qualquer manifestação da parte recorrente ratificando o alegado descumprimento. Neste contexto, diante da particularidade supra, faz-se necessário que, antes de analisar os embargos, mostra-se primordial colher a manifestação do agravante, sobretudo se já recebeu a medicação e, em caso positivo, quando isso teria ocorrido. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Por fim, cumpra a nobre Secretaria envidar esforços contínuos para evitar que o ocorrido se repita, cuidando para dar o devido movimento processual sem qualquer demora. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator